Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI No 8.245/91. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VÍCIOS NO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AUTO DE VISTORIA. ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Infere-se dos pleitos formulados pelos autores na origem a ausência de requerimento de exibição de documento original, bem assim de impugnação às imagens carreadas pelo réu/reconvinte. Por conseguinte, os apelantes/autores inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. Inexiste nos autos prova de que houve descumprimento do objeto contratual por parte do locador a justificar a rescisão. De outro passo, depreende-se do Contrato de Locação Comercial, cláusulas contendo as especificações do imóvel no momento da entrega para ocupação dos locatários, bem como expressa previsão do auto de vistoria.
3. Seria de todo inútil assinar um termo de vistoria, cuja finalidade é propriamente a responsabilização dos locatários pelo estado em que se entrega o bem, se, futuramente, fosse oportunizado às partes desconstituir as declarações do termo por meio de simples alegações sem suporte fático. De certo, para se desconstituir tal termo, seria imprescindível a demonstração veemente de que existiu minimamente um erro na consideração dos fatos no momento de sua assinatura. No entanto, não é o caso dos autos.
4. A parte autora atraiu para si o ônus de comprovar que os vícios apontados afetavam a utilização do imóvel para fins comerciais, e nesse ponto, verifica-se que não se desincumbiu do seu encargo.
5. Descarta-se a litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte dos apelantes.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Fixados os honorários recursais.